Tribunal: TJDFT
Processo: 0761933-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. DEFERIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO QUANTUM DESCONTADO DESDE O DIAGNÓSTICO DA DOENÇA ACOLHIDO. PRETENSÃO DO IPREV DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DEDUZIDA EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Caracteriza indevida inovação recursal o pedido de compensação de quantias restituídas na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda se o tema não foi ventilado na contestação. Aliás, intimada a parte ré para esclarecer se houve pagamento retroativo, o prazo transcorreu sem manifestação (ID 201981043).
2. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
3. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
4. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.